Tribunal: TJDFT
Processo: 0729301-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual deu parcial provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação de obrigação de fazer. 1.1. O embargante alega haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar eventual contradição acerca da exclusão da condenação ao pagamento de dano moral; e (ii) verificar se há omissão o não enfrentar o fato de a sentença de primeiro grau haver condenado a parte ré ao pagamento de danos morais, mesmo em valor inferior ao pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. O acórdão reconheceu não haver dúvidas quanto ao fato de o autor ter vivenciado aborrecimentos, apreensão e contrariedade em razão da recusa de autorização para o tratamento, contudo, não ter essa situação extrapolado a normalidade a ponto de configurar dano moral.
5. O aresto registrou haver condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, conforme sentença. O voto, contudo, concedeu parcial provimento ao recurso, excluindo a condenação por entender serem indevidas as reparações de natureza extrapatrimonial. A exclusão foi fundamentada na jurisprudência e na ausência de elementos concretos aptos a demonstrar conduta da parte ré capaz de ultrapassar os limites da razoabilidade contratual, especialmente pela recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento indicado, sob a alegação de inexistência de previsão no rol da ANS, conduta esta não considerada ilícita capaz de ensejar repercussão na esfera direito extrapatrimonial.
6. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: não há.